Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007729-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.875.291-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002305-26.2026.8.11.0040

AGRAVANTE:
NELSON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência para determinar a liberação imediata de valores supostamente retidos por instituição financeira, após alegada falha em transferência de conta-salário para conta corrente de outra titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a possibilidade de concessão de medida de natureza satisfativa para liberação imediata de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A prova apresentada revela inconsistência nos dados bancários informados pelo próprio agravante, com divergência entre números de contas, o que impede a formação de juízo seguro acerca da alegada falha na transferência.

A controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento da dinâmica dos fatos, inclusive quanto à efetiva realização da operação bancária e eventual falha na prestação do serviço.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo, por antecipar os efeitos do provimento final, o que não se admite sem prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

A ausência de elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito recomenda a manutenção da decisão agravada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de inconsistências relevantes na prova documental afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

A concessão de medida de natureza satisfativa demanda prova inequívoca, sendo incabível quando necessária dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1004165-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002305-26.2026.8.11.0040

AGRAVANTE:
NELSON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NELSON FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1002305-26.2026.8.11.0040
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à liberação imediata de valores supostamente retidos indevidamente pela instituição financeira agravada.

Narra o agravante que, ao receber seu primeiro salário em conta-salário mantida junto ao Banco Bradesco S.A., solicitou a transferência integral do valor para conta corrente de sua titularidade em outra instituição financeira.

Afirma que, embora o montante tenha sido debitado da conta de origem, não houve o correspondente crédito na conta de destino, permanecendo os valores retidos pela instituição agravada.

Sustenta que a verba possui natureza alimentar, circunstância que o teria compelido a contrair empréstimo com juros mensais de 6,64% para custear despesas essenciais próprias e de sua família.

Alega que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, fundada na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a falha na transferência caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária.

Defende que o perigo de dano se encontra evidenciado pela natureza alimentar da verba salarial, cuja retenção compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória para a concessão da tutela de urgência, porquanto a prova documental acostada como comprovante de débito e ausência de crédito é suficiente para a formação do juízo de probabilidade.

Argumenta que a medida postulada é plenamente reversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá a restituição integral dos valores à instituição financeira.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar a imediata disponibilização da quantia de R$ 3.358,06 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) sob pena de multa diária, bem como o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz jus a assistência judiciária.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 348949858.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na imediata liberação de valores supostamente retidos pela instituição financeira agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como à possibilidade de concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a liberação imediata da quantia vindicada.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

No caso em exame, em que pese a relevância das alegações deduzidas pelo agravante, entendo que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, sobretudo no que tange à probabilidade do direito.

Isso porque a controvérsia instaurada demanda análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, firmar juízo seguro acerca da efetiva ocorrência da falha na prestação do serviço bancário alegada pelo agravante.

Com efeito, conforme bem destacado na decisão liminar proferida por esta Relatoria, há inconsistências relevantes nos elementos de prova apresentados, circunstância que impede a formação de convencimento seguro neste momento processual,
in verbis
:

“Ressalto ainda que, analisando o conjunto probatório até então acostado, verifico aparente divergência nos dados bancários apresentados pelo próprio agravante. No id. 348443357, referente ao comprovante de pagamento, consta Agência nº 1456, Conta nº 72499-8. Já no id. 348435899, consistente em fotografia do aplicativo do Banco Bradesco, embora se trate da mesma agência (1456), a conta indicada é nº 72504-8. Tal discrepância, ao menos em juízo preliminar, impede a formação de convencimento seguro acerca da efetiva correspondência entre a conta debitada e aquela que deveria ter recebido o crédito, reforçando a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos.”

Tal circunstância evidencia que a matéria não se mostra passível de solução imediata, reclamando a instauração do contraditório e a produção de provas aptas a esclarecer a dinâmica dos fatos, inclusive quanto à efetiva realização da transferência, eventual falha operacional ou inconsistência nos dados informados.

Ademais, a concessão da medida pretendida, consistente na liberação imediata de valores,
possui nítido caráter satisfativo
, porquanto antecipa, em larga medida, os efeitos práticos do provimento final almejado na demanda originária, o que não se admite quando ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Nesse contexto, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, a fim de que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Genival de Castro contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que visava à suspensão imediata de descontos realizados em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a presença de risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito alegado, a justificar a suspensão dos descontos questionados.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica na hipótese.

Os descontos questionados persistem há cerca de sete anos, de modo que não se constata risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

A concessão da medida pleiteada, neste momento processual, ensejaria efeito satisfativo antecipado do pedido principal, com risco à utilidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos legais de probabilidade do direito e risco de dano de difícil ou impossível reparação. 2. A existência de descontos em conta corrente há vários anos, sem demonstração de agravamento recente, afasta o risco necessário à concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1004165-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”

Outrossim, registre-se que eventual acolhimento da pretensão poderá ser oportunamente analisado pelo juízo de origem, após a devida dilação probatória, ocasião em que se estará diante de cognição exauriente, apta a conferir maior segurança jurídica à prestação jurisdicional.

Ao arremate, ausentes, neste momento processual, elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como considerando o risco de concessão de medida de natureza satisfativa sem o necessário substrato probatório, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026